Tribunal: TJPA
Processo: 0816362-23.2018.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0816362-23.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: IRANDI MARIA RAMOS BONFIM

AGRAVADO: DIVEL VEICULOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, “A”, DO CPC. TESE 660/STF.
DISTINGHISH
NÃO COMPROVADO.
NÃO PROVIMENTO.
A
DVERTÊNCIA SOBRE A
PLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso
. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a negativa de seguimento de recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do CPC pelo Óbice do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão de
negativa de seguimento
de recurso extraordinário, fundada na alínea
a
do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tendo o Supremo Tribunal Federal fixado que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, em conformidade com tese firmada no julgamento do RE n.º 748.371/RG (Tema 660/STF).

4. A parte agravante também não se desincumbiu de comprovar o
distinguish
entre o caso concreto e o firmado na tese, confirmando a correção da aplicação da referida tese.
Advertência quanto à aplicação
de multa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Agravo interno em recurso extraordinário conhecido, mas improvido. Tese de julgamento:
“correta a aplicação da Tese
660
da repercussão geral ao caso uma vez que
a pretensão da agravante esbarraria em análise da questão sob prisma de legislação infraconstitucional, o que já teve a repercussão geral afastada de acordo com o Tema 660/STF, e, dada a reiteração de recursos
com fundamentação indevida
, a revelar má-fé,
adverte-se sobre a possibilidade de aplicação
de multa fundada no art. 80, VII c/c
arts
. 81, e
1.021, §4º, CPC
.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 1.030, inc. I,

a,
CPC
;

art.
80, 81, e
1.021,
CPC,;

art. 5º,
XXXV, LIV, CF
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ:
(
AgInt
no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.)

STF:
(ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)

(ARE 1323547
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
10-05-
2024 PUBLIC
13-05-2024 REPUBLICAÇÃO:
DJe
-s/
n DIVULG
25-06-
2024 PUBLIC
26-06-2024)
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 3ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (22 a 29 de janeiro de 2025),
por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator,

Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Vice-Presidente
). Julgamento presidido pela
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

RELATÓRIO

No agravo interno em recurso extraordinário (ID
21858987
)
,

a agravante
insurgiu-se contra
decisão (ID
21354225
)
que negou seguimento a recurso extraordinário, fundada na alínea
a
do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, sendo aplicada tese fixada no recurso extraordinário n.º
748371 RG / MT
(Tema
660
),
dada a reconhecida ausência de repercussão geral
quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.

A parte agravante sustentou, em síntese, que a mencionada tese
não se aplica ao seu caso
alegando que
“
a questão discutida no Recurso Extraordinário diz respeito à ofensa direta a dispositivo constitucional, divergente da tese nº 660/STF que diz respeito à ofensa reflexa
”.

Alega
, ainda,
que a ofensa direta ao devido processo legal se deu “
quando relevados os vícios insanáveis, quais sejam: intempestividade, preclusão lógica, preclusão consumativa
”
,
desta forma, pugnou

“
por todos os meios, fazer com que haja a retomada do fluxo normal do devido processo legal,
e
fazer com que a decisão judicial de Id. 10841599, que foi relegada ao escárnio da recorrida e à contradição do próprio Poder Judiciário
”
, seja restaurada.

Finalizou requerendo o provimento integral do presente agravo.

A parte agravada apresentou as contrarrazões (ID
22309422
)
.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso
é
cabíve
l
, visto que apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade,
sendo dispensado o recolhimento de custas em vista da gratuidade
de justiça
conferida à agravante
.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente
agravo
.

Pois bem.

P
ela leitura atenta
à
s
razões expostas, aponto que
não assiste razão
à
agravante, vez que sua pretensão demanda
ria incursão na legislação infraconstitucional

aplicada ao caso, o que afasta o requisito da repercussão geral
necessários
aos recursos extraordinários, tal como dispõe a tese do Tema 660, firmada no ARE 748371 RG / MT, utilizada para
negar
seguimento a
o recurso extraordinário então submetido pela parte.

Isto porque
a insurgência remonta a decisão de piso

que considerou
seus
pedidos improcedentes
pois
“no caso concreto, apesar das tentativas de produção de prova pericial, essencial à averiguação dos fatos que fundamentam as alegações autorais e, portanto, à comprovação de ameaça aos direitos da demandante, sua efetivação não foi possível por atuação direta da autora, a qual, dessa forma, não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito.”

(ID n.º 5380597 e n.º 5380598)

Seguiram-se recursos sucessivos,
que culminaram na prolação dos acórdãos proferidos pela 1ª Turma de Direito Privado (ID n.º 16646373 e n.º 18357117) que
, por sua vez,
não
deram
provimento
à
apelação e embargos submetidos,
pela ausência de impugnação específica ao que foi decidido
, explicitando que “em suas razões recursais, a autora/apelante apresenta argumentos que não têm pertinência temática com os fundamentos da decisão extintiva e, portanto, inaptos a reforma da sentença vergastada”.

Desta forma, entendo que as alegações vertidas pela agravante em recurso extraordinário sob o fundamento de violação ao devido processo legal, e outras garantias constitucionais
, redundariam em revisitar
a aplicação de normas infraconstitucionais aos fatos e provas da questão
, tal como foi
identificado
na decisão de ID n.º 21354225.

Dito isto,
em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa
art. 5º da Constituição Federal relativos
aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária.

Tal entendimento foi fixado no julgamento do RE n.º 748.371/RG (tema 660/STF), que recebeu a seguinte tese:

“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie,
DJe
13/03/2009.”

Nesse sentido, o seguinte julgado:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DA CORTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes. 2
. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte e a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.

(
ARE 1323547
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma,
julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
10-05-
2024 PUBLIC
13-05-2024 REPUBLICAÇÃO:
DJe
-s/
n DIVULG
25-06-
2024 PUBLIC
26-06-2024)

Tudo somado,
voto pelo
des
provimento
do agravo interno em recurso e
xtraordinário
.

A tempo, e de ofício, corrijo erro material na parte final da decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário (ID n.º 21354225), pois, onde se lê: “nego seguimento ao recurso extraordinário (1.030, III, do CPC)”, leia-se: “
nego seguimento ao recurso extraordinário (1.030, I,
a,
do CPC)
”, mantendo-se a decisão inalterada, em todos os seus fundamentos.

Reitero a
advert
ência

sobre a

possibilidade de
aplicação de multa,
caso mantida
a insistência em repisar argumentos
infundados
em tod
as as oportunidades a que teve acesso, pois
“a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização,

configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.”
(
AgInt
no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.)

É como voto.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará -
R
elator

Belém, 29/01/2025